Tribunal: TJBA
Processo: 8002827-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002827-05.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO ALMEIDA Advogado(s):NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA NO CURSO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Havendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição no curso do processo, ocorre a perda superveniente do objeto por ser vedada a acumulação do auxílio-doença, bem como de qualquer outra aposentadoria com aquela concedida pela autarquia federal, a teor do art. 124 da Lei 8.213/91. Com relação ao lapso temporal do beneficio, tendo em vista a vedação da acumulação do auxílio doença com de qualquer outra aposentadoria com aquela concedida pela autarquia federal, os valores devidos em relação ao benefício de auxílio-doença, correspondem apenas entre o período da DIB e a data na qual a parte autora foi aposentada por tempo de contribuição. Sentença reformada. Recurso do Autor conhecido e não provido. Apelo do Réu conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002827-05.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante Carlos Alberto da Conceição Almeida e, Apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo do autor e conhecer dar provimento ao recurso do réu. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator